Tribunal: TJDFT
Processo: 0716034-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716034-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA DE FAMILIA, ORFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ORFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS, após o declínio da competência pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA – DF. De acordo com os autos, o incidente em questão foi instaurado em ação para expedição de alvará judicial (0707055-94.2025.8.07.0007), proposta por MARIA DE FÁTIMA CARVALHO CRUZ e OUTROS em virtude do falecimento de JOSEFINA DE SOUZA CARVALHO. O Juízo suscitado, da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, entende ter havido erro na distribuição vez que a de cujus era domiciliada em Vicente Pires, pelo que requereram a correção do erro e a consequente redistribuição do processo perante o foro de Águas Claras (ID 231215229 - Pág. 1). De outro lado, o Juízo suscitante, da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, argumenta que “em se tratando de competência relativa, não pode o Juiz decliná-la de ofício, como feito pelo Juízo suscitado. Assim, a declinação da competência teria campo fértil, segundo a conveniência das partes, a quem cabe, exclusivamente, alegar em preliminar de contestação a incompetência do Juízo, nos termos dos arts. 62, 63 e 64 do CPC/2015”. Ao final, protesta pelo conhecimento e acolhimento do conflito negativo, para ser declarada a competência da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/D. (ID 233293439 - Pág. 1). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 955 do CPC e do art. 207, II, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, determino a suspensão do feito, ressalvadas as medidas urgentes, as quais ficarão a cargo do JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA – DF (Suscitado). Encontrando-se o feito suficientemente instruído e fundamentada a decisão instauradora do conflito, dispenso as informações que seriam prestadas pelo Suscitado. À Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer (art. 208 do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de abril de 2025 15:58:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador